Tribunal: STF
Processo: AI 233798
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: carimbo com
a data do protocolo do RE ilegível: impossibilidade de verificação
da tempestividade do recurso pelo Supremo Tribunal: Súmula
288.
2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da
multa de 2%(dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr.
 Civil, art. 557, § 2º).